Tribunal: TJMT
Processo: 0002189-12.2007.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002189-12.2007.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES GIMENES - CPF: 013.333.059-15 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (EMBARGANTE), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO

–
OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TEMPESTIVIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ultrapassado o prazo quinzenal para a interposição de Apelação Cível, sem que tenha sido procedida protocolização do recurso, impõe-se o não conhecimento, registrando-se que posterior anulação de publicação, em face de repetição de publicação não tem o condão de obstar a fluidez do prazo já iniciado, e de que a decisão não tenha sofrido qualquer alteração.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.

0002189-12.2007.8.11.0005
, interposto em desfavor de
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES
,
ora Embargados,
EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE
da mencionada apelação.

Em síntese, a Embargante alega ocorrência de omissão sobre a real premissa fática e que a apelação foi tempestivamente protocolada.

Menciona que houve um equívoco sobre a real data de apresentação da apelação, até mesmo pela falta de sua juntada pelo apelante, eis que ela foi protocolada em 20/8/2019 (um dia antes do termo “a quo” do prazo); contudo é possível a correção e até mesmo a revisão do julgado.

Requer o acolhimento dos embargos, para o fim de suprir o vício apontado, e determinar o regular prosseguimento do recurso.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram ofertadas, pugnando pelo não conhecimento dos embargos ou pela sua rejeição, bem como pela condenação do Embargante em 20% sobre o valor da causa atualizado, à luz do artigo 81 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL n.

0002189-12.2007.8.11.0005
, interposto em desfavor de
ANTONIO RODRIGUES GIMENES e SONIA MARIA ALVAREZ RODRIGUES
,
ora Embargados,
EM RAZÃO DE INTEMPESTIVIDADE
da mencionada apelação, sendo lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA – INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PUBLICAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ultrapassado o prazo quinzenal para a interposição de Apelação Cível, sem que tenha sido procedida protocolização do recurso, impõe-se o não conhecimento, registrando-se que posterior anulação de publicação, em face de repetição de publicação não tem o condão de obstar a fluidez do prazo já iniciado, e de que a decisão não tenha sofrido qualquer alteração”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se a

intempestividade do apelo, de modo que é imperioso o não conhecimento do recurso.

Assim, malgrado as alegações da Embargante, tem-se que deve ser mantidos hígidos os termos do acórdão recorrido, senão vejamos:

“(...)
Em contrarrazões, o Apelado suscita preliminar de intempestividade do recurso, alegando que os Embargos de Declaração, interpostos tanto pelo Autor/Apelado, como pelo Requerido/Apelante, foram julgados em 25/7/2019 e publicados, respectivamente, em 30/7/2.019 e 31/7/2019. E que não foi observado o prazo recursal de 15 (quinze) dias para a protocolização da apelação, uma vez que ela deveria ocorrer até 21/8/2019; todavia, somente houve a protocolização em 18/9/2.019, totalmente fora do prazo legal.

Após a devida análise do feito, tenho que a preliminar merece prosperar, pois, efetivamente, não há qualquer comprovação de que houve a protocolização do recurso de apelação dentro do prazo previsto.

Cumpre salientar que o chamamento do feito à ordem não influenciou a contagem do prazo para interposição do recurso, vez que não houve qualquer anulação da decisão datada de 25/7/2019.

Registre-se que foi anulada decisão posterior, datada de 30/8/2019, uma vez que era apenas uma repetição da decisão datada em 25/7/2019, sendo que esta vigorou normalmente, culminando em 21/8/2019, sem que fosse apresentado o apelo.

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
ACOLHER
a preliminar de intempestividade, razão por que dele não conheço.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação. É como voto”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

No que tange à imposição de multa por litigância de má-fé, não vejo como me posicionar em seu favor, uma vez que o Apelante apenas se utilizou de recurso cabível aos seus interesses e ponto de vista, não havendo qualquer dos elementos que induzam à condenação por litigância de má-fé, à luz do artigo 81 do CPC.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020